Tribunal: STF
Processo: ADI 106
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigos 72, 73, 77
 e 177 da Constituição do Estado de Rondônia, e 30 e 34 das
Disposições Transitórias. 3. Alegação de afronta aos artigos 2º; 22,
 II; 25; 41; 54, II, d; 61, § 1º; 84, II; e 96, II, b da
Constituição Federal. 4. Criação e atribuições de Conselho de
Governo em conformidade com a Constituição Federal.
Inconstitucionalidade da inclusão do procurador-geral de justiça e
dos presidentes dos Tribunais de Justiça e de Contas na composição
do Conselho de Governo. 5. Competência do Tribunal de Justiça para
criar e disciplinar seus serviços auxiliares. 6.
Inconstitucionalidade da estipulação de prazo para que o Tribunal de
 Justiça envie projeto de lei dispondo sobre matéria que lhe é
privativa. 7. Invade a competência legislativa privativa da União
preceito que subordina a declaração de utilidade pública, para fins
de desapropriação, à prévia autorização legislativa.  8.
Inconstitucionalidade formal da norma que dispõe sobre regime
jurídico de servidor público, matéria reservada à iniciativa do
Presidente da República. 9. Ação parcialmente procedente